Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, uma vez comprovada a materialidade e a autoria do delito pelos elementos de prova existentes no caderno processual e pela confissão espontânea da ré. Tratando-se de condenado reincidente e com duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, com pena final inferior a 4 anos, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do artigo 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.